Tribunal: STF
Processo: MS 40443
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Referendo na medida cautelar em mandado de segurança. Revisão de ofício de ato concessório de aposentadoria pelo TCU após longo lapso temporal. Segurança jurídica. Proteção da confiança legítima. Medida Cautelar Referendada.



I. Caso em exame



1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que, em revisão de ofício, determinou a supressão de vantagens remuneratórias de aposentadoria concedida ao impetrante, sob alegação de ilegalidade.



2. O impetrante busca a suspensão dos efeitos do ato coator, para que as autoridades impetradas se abstenham de suprimir ou reduzir as rubricas controvertidas de seus proventos de aposentadoria, já que percebidas há mais de 30 anos com fundamento em decisões judiciais transitadas em julgado.



3. O ato concessório de aposentadoria do impetrante, que incluía as vantagens em discussão, ingressou no TCU em 24/09/2013 e foi tacitamente registrado em 24/09/2018. A Corte de Contas revisou, de ofício, o ato registrado tacitamente, com fundamento na aplicação da tese do Tema nº 494-RG do STF.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o ato do Tribunal de Contas da União (TCU), que em revisão de ofício suprimiu vantagens remuneratórias incorporadas à aposentadoria do impetrante, mostra-se compatível com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, tendo em vista as três décadas decorridas entre o início da percepção das verbas — amparadas em decisões judiciais transitadas em julgado —, a concessão da aposentadoria tacitamente registrada e a posterior edição do ato impugnado, datado de 05/08/2025.



III. Razões de decidir



5. Os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estão preenchidos.



6. As duas Turmas deste STF, ao julgarem casos análogos (MS 26.156, Rel. Min. Cármen Lúcia; e MS 28.819, Rel. Min. Gilmar Mendes), têm enfatizado a necessidade de observância da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, especialmente quando há um longo lapso temporal na percepção de vantagens remuneratórias decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado.



7. O princípio da segurança jurídica, fundamental ao Estado Democrático de Direito, deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, admitindo-se a mitigação dos efeitos de atos ilegais ou inconstitucionais em prol da estabilidade das relações jurídicas e da boa-fé, notadamente diante da irredutibilidade da remuneração após mais de trinta anos de percepção ininterrupta de valores baseados em determinação judicial.



8. Em juízo de ponderação, a segurança jurídica do impetrante deve se sobrepor à possibilidade de revisão da coisa julgada em face da alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas, especialmente em razão da proteção constitucional face à irredutibilidade da remuneração e da confiança legítima gerada pela percepção ininterrupta da verba por mais de três décadas.



IV. Dispositivo



9. Medida cautelar referendada.